Tribunal: TJDFT
Processo: 0713882-92.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
CONSUMIDOR. FURTO DE BAÚ MOTOCICLETA E DE PERTENCES NELE ARMAZENADOS EM ESTACIONAMENTO DA REQUERIDA. DEVER INDENIZATÓRIO (DANO MATERIAL). RECURSO IMPROVIDO.
I. Sustenta o requerente que no dia 29.1o.2019, estacionou sua motocicleta HONDA / NXR 150, placa OAZ8643, no estacionamento da requerida (Condomínio Maggiori Shopping) e dirigiu-se ao curso ministrado pela Cultura Francesa (loja localizada no condomínio). Ao retornar, constatou que o baú de sua motocicleta, bem como os seus pertences ali armazenados (uma jaqueta da marca Harley Davidson; um par de luvas; uma bateria de moto de 12V; um Kit de suporte para GPS, além de folhas com dados pessoais) haviam sido furtados. Em razão disso, requereu a condenação da requerida à reparação pelos danos materiais.
II. De outro lado, a requerida aduz a inexistência do dever de indenizar, em razão de se tratar de condomínio edilício misto, e de constar de forma expressa em sua convenção condominial a isenção de responsabilidade por furtos ocorridos em suas dependências.
III. A questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
IV. Nesse passo, as alegações da requerida/recorrente, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (furto de baú de motocicleta e demais pertences que lá se encontravam, em estacionamento da requerida), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (boletim de ocorrência policial, imagens do circuito interno de TV, contrato de prestação de serviços com curso de idiomas localizado no condomínio, e-mails, fotos que demonstram a forma de organização do estacionamento).
V. No particular, insubsistente a alegação de que a convenção de condomínio excluiria a responsabilidade por furto ocorrido em suas dependências, pois nas fotos que anexa, a própria requerida se identifica como “Shopping Maggiore”, possui em suas dependências diversas lojas comerciais e dispõe de estacionamento gratuito para os clientes que frequentam o local. Ademais, como bem pontuado na sentença ora revista a partir do momento em que o estabelecimento réu colocou à disposição dos seus clientes uma área específica de estacionamento de veículos, cercada por grades, ainda que de forma gratuita, passou a assumir o dever de proteger os bens e a pessoa do usuário, dever este decorrente dos princípios da boa-fé objetiva, lealdade e segurança, que devem permear as relações contratuais. As regras de experiências, subministradas pelo que ordinariamente se vê em casos tais, indicam que esse tipo de estabelecimento é ornado com sistemas de monitoramento, eletrônico, tanto que o próprio requerente colacionou aos autos imagens obtidas junto ao réu retratando o furto.
VI. Assim, a alegação recursal de excludente de responsabilidade (CDC, Art. 14, § 3o, II) não subsiste no caso concreto, porque a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte consumidora (CPC, Art. 373, II).
VII. No mais, ante a verossimilhança das alegações do recorrido, e em razão da dificuldade de produção de provas mais robustas em relação ao conteúdo do baú da motocicleta, é de se aplicar a teoria da redução do módulo da prova, com o que se presume verdadeiro o rol de itens enumerados pelo consumidor (Precedentes: TJDFT, 3a T. Recursal, Acórdão: 1218061; 1a T. Recursal, Acórdão: 1171750)
VIII. Escorreita pois, a sentença de procedência do pedido.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).